Tribunal: TJDFT
Processo: 0761056-41.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. LESÃO CORPORAL LEVE. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO. ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face de sentença que o condenou ao cumprimento de 4 meses e 25 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, caput, do Código Penal.
II. O apelante alega que não houve intencionalidade em sua conduta, uma vez que objetivava lançar o objeto para acertar a parede e não a vítima, não existindo, assim, o animus de lesionar. Aduz, ainda, que houve falsa percepção da realidade pelo acusado, o que resultou na ocorrência da lesão, pelo que deve ser absolvido. Defende, ainda, que não há provas suficientes de que as lesões corporais sofridas pela vítima decorreram da conduta por ele praticada. Assim, pleiteia a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos III e IV, do Código de Processo Penal.
III. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 35316948 e 35434846).
IV. Narra a denúncia que, em 23/08/2021, por volta de 13h30, no interior da casa localizada na Vila Estrutural/Setor Oeste, quadra 01, conjunto 07, lote 04, Estrutural/DF, o réu, livre e conscientemente, durante discussão com a vítima, lançou uma pedra contra esta, causando-lhe lesões corporais.
V. Não há como acolher as teses ventiladas em apelação, pois as provas coligidas atestam a presença do elemento subjetivo do tipo penal, assim como há provas suficientes da infração e de sua autoria.
VI. A materialidade do crime está evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito no 27981/27 (ID 109093529). A autoria, por sua vez, foi comprovada ao longo da instrução processual, sobretudo pelo relato da vítima e pelas declarações do acusado.
VII. Com efeito, a vítima manteve sua narrativa íntegra e coerente ao longo de todo o procedimento, sendo enfática ao descrever, tanto em sede policial quanto em Juízo, a conduta do acusado, o qual teria, após discutirem, se dirigido à residência da ofendida, colocado o braço para dentro da grade de sua residência e arremessado uma pedra contra o seu rosto. Além disso, o LECD juntado aos autos atesta a existência de quatro escoriações de 0,5cm na hemiface direita da vítima. Em reforço, embora o réu tenha inicialmente negado a conduta em delegacia, quando ouvido em juízo confirmou ter atirado um objeto em direção à vítima, mas não para acertá-la e que o objeto somente a atingiu de raspão.
VIII. Como visto, o próprio apelante mencionou ter atirado um objeto em direção à vítima e, aquele que assim age, assume, pelo menos, o risco de produção do resultado lesão, diante da potencialidade objetiva da conduta para tanto, o que configuraria no mínimo dolo eventual, apto a legitimar a condenação pelo art. 129, caput, do Código Penal.
IX. Havendo provas da materialidade e da autoria, bem como existente o elemento subjetivo pertinente ao tipo penal, a sentença não merece reparos.
X. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.